Tribunal: TJSP
Processo: 2159988-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Executado que se insurgem contra a penhora de seus ativos financeiros (R$ 96,51). Na hipótese de bloqueio de saldo de conta corrente, comprovar que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (cf. REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS), ou que se trata de verba alimentar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Executado que se insurgem contra a penhora de seus ativos financeiros (R$ 96,51). Na hipótese de bloqueio de saldo de conta corrente, comprovar que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (cf. REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS), ou que se trata de verba alimentar impenhorável, notadamente porque o art. 833 deve ser interpretado conjuntamente com o § 3o do art. 854 do CPC, o qual atribui ao executado o ônus processual de demonstrar a impenhorabilidade das quantias constritas.

No exame da tese de impenhorabilidade de ativos financeiros, sempre há que se perscrutar a origem do numerário e a forma de utilização da conta bancária no qual está depositado, cabendo anotar que, para o reconhecimento da impenhorabilidade do numerário não basta a demonstração de sua origem salarial, na medida em que as quantias não utilizadas no mês de seu recebimento perdem a sua natureza alimentar.

Por tais critérios, será impenhorável a reserva continua e duradoura voltada proteção da subsistência individual ou familiar, bem como, as verbas salariais que não tenham perdido a natureza alimentar após o ingresso na esfera de disponibilidade do executado.

Montante constrito não alimentar. Plausibilidade da tese articulada, notadamente porque o irrisório o numerário constrito. Tese de mitigação/relativização da norma jurídica atrelada à impenhorabilidade legal. Inaplicabilidade. Valores destinados ao mínimo existencial. Princípio fundamental da dignidade humana (art. 1o, III, da CF). Decisão reformada. Agravo provido.